Tribunal: TJDFT
Processo: 0710760-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento das provas requeridas pela genitora/alimentante (depoimento pessoal dos requerentes e quebra de sigilo bancário e fiscal do genitor/guardião) quando o magistrado considera suficientemente elucidada a questão com os elementos constante dos autos (CPC/2015 370).
2. Os alimentos fixados (1,8 salários-mínimos, sendo metade para cada filho), são condizentes com as possibilidades da genitora/alimentante e as necessidades dos alimentados (CC, 1.694, § 1o), sendo irrelevante a condição financeira do genitor/guardião.
3. Negou-se provimento ao apelo da requerida.